Tribunal: TJMT
Processo: 1063634-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063634-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDARES PEDRO SOARES - CPF: 868.604.881-15 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), JOSE OLEVINO SOARES - CPF: 284.280.991-20 (RECORRIDO), GILMAR PAES SOBRINHO - CPF: 513.740.051-34 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RECLAMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFETIVO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2-
Anulação da sentença com a declaração de nulidade dos atos processuais e determinação para retorno dos autos à origem para citação e instrução processual.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 210161602, na reclamação no 1063634-64.2023.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
PRELIMINAR
:
- cerceamento de defesa, ante a ausência de citação válida.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do (s) recurso(s).

- cerceamento de defesa, ausência de citação válida
.

No caso, verifico que foi reconhecido os efeitos da revelia em relação ao Recorrente/Reclamado, ao fundamento de que, mesmo intimado/citado, não compareceu ao ato de conciliação e, ainda, deixou de apresentar contestação.

Sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos vertidos na inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (
três mil
).

O Juízo de origem considerou ter ocorrido a intimação/citação do Recorrente, no entanto, a carta de citação (
id. 210164249
), foi recebida por terceiro estranho à lide RITA DE CÁSSIA DE SOUZA.

O fato da carta de citação supostamente ter sido recebida pela cônjuge do citando, não afasta a nulidade do ato. Isto porque, somente é possível adotar a presunção de ciência do cônjuge diante da citação por carta, em relação ao processo ajuizado em face de marido e mulher, o que não é o caso.

É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que, sem ela, a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o da CF/88. Portanto, inexistindo citação válida, resta evidenciada a nulidade dos atos processuais seguintes.

Nesse sentido:

“Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de agravo interposto por TITO NICIAS TEIXEIRA DA SILVA FILHO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: "PROCESSO CIVIL - Ação de alienação de coisa comum - Cumprimento de sentença - Impugnação - Alegação de nulidade de citação - Afastamento - Validade do ato bem reconhecida - Carta de citação entregue no endereço do devedor e assinado, por extenso, por pessoa de idêntico nome - Presunção de entrega ao destinatário não elidida - Ampliação de persecução probatória acerca da alegada nulidade de citação na fase conhecimento que não se insere no objeto do cumprimento de sentença, devendo ser discutida, se o caso, em via própria - Bem indicado à penhora insuficiente para a garantia da execução - Adequada manutenção do arresto, com liberação de 50%, referente à meação da cônjuge, como determinado na r. decisão agravada - Recurso desprovido, prejudicado o interno" (e-STJ fl. 293). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 339/343). No recurso especial (e-STJ fls. 345/356), o recorrente aponta violação dos artigos 114, 115, II e parágrafo único, 242, 248, § 1o, 805, 847 e 1.022, II, do Código de Processo Civil. Aduz que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar a respeito de questões necessárias ao correto desfecho da lide, assim dispostas: "(...) (i) o número de identidade pessoal apresentado no AR de citação é diferente do número de identidade do Recorrente; (ii) o nome do Recorrente está errado no destinatário da carta de citação, quando deveria constar TITO NICIAS TEIXEIRA DA SILVA FILHO; (iii) o endereço apresentado na carta de citação está errado, conforme apresentado nos embargos de declaração" (e-STJ fl. 350). Sustenta que a citação, no caso de pessoa física, deve ser realizada diretamente ao citando, de modo que não pode ser considerada válida a que não observou os requisitos legais para a formalização do ato. Afirma que a citação por envio dos correios apenas terá validade se houver a assinatura em punho do citando e, no caso, o aviso de recebimento foi recebido e assinado por terceiro, fato incontroverso nos autos, o que invalida o ato citatório. Menciona que o acórdão reconhece a existência de erro em informação essencial no nome do destinatário da citação. Assinala ter demonstrado a diferença de assinatura entre os nomes do destinatário e que o número de identificação pessoal que foi apresentado não é o seu. Defende que o indeferimento da garantia ofertada, suficiente para a garantia do juízo, viola o princípio da menor onerosidade da execução. Ao final, pugnando pela concessão de efeito suspensivo, requer o provimento do recurso. Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 362/383), o recurso especial foi inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório. DECIDO.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. A pretensão merece acolhimento no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional. De fato, a citação é ato formal que tem por função dar ciência ao destinatário da existência de demanda intentada contra ele, sendo imprescindível que a informação lhe seja efetivamente entregue, não havendo a possibilidade de dúvida.
A questão fica mais evidente ainda quando a citação de pessoa física é por meio postal, situação que se exige não apenas que a correspondência seja entregue no endereço correto do citando, mas, sim, que a carta tenha a assinatura do destinatário. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 'A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015' (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).
2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022). No caso dos autos, verifica-se que, não obstante a oposição de embargos declaratórios requerendo expressamente manifestação acerca de questões relevantes para a solução da causa, especialmente em relação ao fato de que o número de identidade pessoal apresentado no AR de citação é diferente do número de identidade do ora recorrente, corroborada com o fato incontroverso de que este reside no exterior desde 2013, o Tribunal local quedou-se inerte. Trata-se de matéria relevante que demandava pronunciamento das instâncias ordinárias. O dever de fundamentação tem assento constitucional, devendo ser fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, a teor do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988. É reiterado o entendimento desta Corte Superior de que viola o art. 1.022 do CPC, por deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que deixa de emitir pronunciamento sobre matéria devolvida ao Tribunal, apesar da oposição de embargos declaratórios. Com efeito, consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do CPC, tanto mais que, nos termos da Súmula no 211/STJ, revela-se inadmissível o recurso especial que, não obstante a oposição de embargos, trate de tema não analisado pelas instâncias ordinárias, porquanto ausente o requisito do prequestionamento, além de não ser possível o reexame do contexto fático-probatório dos autos na via do apelo extremo, consoante o disposto na Súmula no 7/STJ. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. 'O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema' (Súmula n. 568 do STJ). 2. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes apontadas em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1.679.541/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019). Na hipótese, portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem. Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que realize novo julgamento dos embargos de declaração de fls. 332/338 (e-STJ), ficando prejudicadas as demais questões articuladas nas razões do apelo extremo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de abril de 2024. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator”
(STJ – 3a T - AREsp n. 2.541.574- rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe de 05/04/2024). Grifei.

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 248 DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. O entendimento jurisprudencial consolidado é de que, para a validade da citação de pessoa física por via postal, é essencial que o mandado citatório seja recebido pelo destinatário, sendo considerada nula a citação recebida por terceiros.
A carta de citação pode ser recebida por terceira pessoa somente em duas circunstâncias específicas: quando o citando é uma pessoa jurídica, conforme estipulado no § 2o do artigo 248 do CPC, ou em situações em que, em condomínios ou loteamentos com controle de acesso, o mandado é entregue a um funcionário da portaria encarregado de receber correspondências, como determina o §4o do mesmo dispositivo legal
.”
(TJMT – 5a CDPv – RI no 1009512-70.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 18/06/2024 - DJE 25/06/2024). Grifei.

“EMENTA: RAC – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA ACOIMADA DE INEXISTENTE – QUERELA NULITATIS INSANABILIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA COMO MATÉRIA COMPLEMENTAR À PRINCIPAL (FALTA DE CITAÇÃO) – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO.1 - É de solar clareza que o caso narrado na petição inicial, embora com redação confusa e prolixa, versa sobre sentença inexistente por querela nulitatis, cujo direito discutido pode ser tratado por meio de Ação Anulatória, sendo prescindível o manejo da Ação Rescisória.2 - Ao examinar as fases processuais, por vezes, o julgador se depara com atos viciados e que contaminam todo o processo.
O ato de citar o réu de maneira inadequada, por exemplo, não é capaz de dar-lhe o conhecimento da causa, obstando o seu direito de exercer o contraditório, e a sentença não poderá surtir efeitos, visto que a citação, primeiro ato processual com participação do réu, estará inquinada por defeito insanável
.3 – Na espécie, a causa de pedir não é apenas a incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, mas principalmente a falta de citação de Olívio Vitório Grando, hoje espólio Apelante, demandado na Ação de Adjudicação Compulsória no 1074/2008 – Código 65405, e não foi pessoalmente citado, isso sem falar na falta de citação dos litisconsortes passivos necessários, que são os herdeiros de AntoniaGrando, a qual já era falecida no momento da distribuição da ação e cujo fato foi reportado pelo Apelado naquela época. Ação Anulatória adequada para analisar a pretensão.”
(TJMT – 2o CDPv - 00040848720138110040 – rela. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 08/09/2021 – Dje 13/09/2021). Grifei.

Assim, diante da ausência de citação válida do Recorrente/Reclamado GILMAR PAES SOBRINHO para formalizar a triangularização processual, imperiosa a declaração de nulidade de todos os atos processuais, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença recorrida, para que se promova a instrução processual, a contar da citação;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024